Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017871-48.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em virtude da decisão lançada pela juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1041453-22.2018.8.11.0041, movida em face de COMÉRCIO DE PNEUS CONTRO OESTE LTDA. E OUTROS, nomeou perito para avaliar os veículos penhorados e determinou que o Recorrente deposite o valor dos honorários periciais, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que já recolheu a diligência do Oficial de Justiça para que seja realizada a avaliação dos bens, de modo que esta deve ocorrer com lastro no artigos 870, parágrafo único, e 871, IV, do CPC.
Aduz que “apenas se o Oficial de Justiça certificar que o estado de conservação do bem justifica, ou que não consegue avaliar/mensurar o valor do bem é que deve ser nomeado perito”.
Sustenta que, caso seja mantido o entendimento de que se faz necessária a avaliação do bem para fins de hasta pública, os honorários periciais devem ser reduzidos, eis que basta a avaliação de um único veículo.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja afastada a realização de avaliação por perito, ou que o valor da perícia seja reduzido, proporcionalmente, a um único bem.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois, de acordo com o art. 871, IV, do CPC, os veículos automotores não se submetem à avaliação por perito, porquanto o preço médio do mercado pode ser obtido por meio de pesquisas em órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação do bem a penhora o encargo de comprovar a cotação ne mercado.
Ademais, pelo menos em tese, não soa razoável a quantia fixada a titulo de honorários do perito avaliador, eis que dos quatro veículos encontrados no Renajud, três possuem restrição, de modo que basta regularizar a penhora de um único veículo, sem a necessidade de avaliar os demais.
Do mesmo modo, o risco de dano grave também está evidente, posto que o juiz singular determinou que o Agravante custeie integralmente os honorários periciais.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, apresentar contrarrazões ao Recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora